Tribunal: TJDFT
Processo: 0729955-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.

1 - Nos crimes da mesma espécie – roubo circunstanciado -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo, lugar e modo de execução também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.

2 – Regredido o apenado de regime e remetidos os autos da VEPERA à VEP, se entre a data da remessa dos autos e a decisão da VEP que unificou as penas e fixou regime fechado não se registrou descumprimento, pelo apenado, das condições impostas ao regime aberto, deve ser fixada como data de interrupção do cumprimento da pena no regime aberto a da decisão de unificação das penas.

3 - Agravo provido em parte.